Tribunal: TJMT
Processo: 1004035-93.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004035-93.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA - CPF: 377.440.558-10 (APELANTE), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RAPHAELLA ALENCAR ARAUJO ARRUDA MONTEIRO - CPF: 037.121.511-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, PENA-BASE ELEVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DE FORMA EXACERBADA, FARIA JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA – DROGAS OCULTADAS EM COMPARTIMENTO MODIFICADO NO INTERIOR DE VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – CONFISSÃO DO APELANTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONSUMAÇÃO DO TRÁFICO – JULGADO DO TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –
PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – DOSIMETRIA – DIVERSIDADE DE DROGAS E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE APREENDIDA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA – ARESTO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – AUMENTO EM METADE – PROPORCIONALIDADE – POSIÇÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INTERMUNICIPALIDADE DO TRÁFICO E OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”]
SOPESADOS PARA AFASTAR A MINORANTE DO PRIVILÉGIO –
BIS IN IDEM
–
PENA BASILAR REDIMENSIONADA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS] – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [22 TABLETES] – OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO – ELEVADO VALOR MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – ENTENDIMENTO DO TJMT – INAPLICABILIDADE – REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS – PREMISSA DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017).

Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

A diversidade de drogas e considerável quantidade apreendida [aproximadamente 18kg de cocaína e 3kg de maconha] autorizam, em si, o aumento da pena-base na fração metade (TJMT, AP N.U 1013482-09.2020.8.11.0015).

Se a intermunicipalidade do tráfico de drogas e a ocultação em compartimento modificado [“mocó”] foram sopesadas, na terceira fase, para afastar a minorante do tráfico privilegiado, estes fundamentos não podem justificar a depreciação das circunstâncias do crime, pois “
não há como a mesma fundamentação levar a um incremento punitivo, na primeira fase e na terceira fase da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem
” (STJ, AGRG no HC 455.454/ES).

O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas], a forma de acondicionamento [18 tabletes de cocaína e 4 de maconha], a ocultação dos entorpecentes em compartimento modificado [fundo falso criado mediante encaixe de placa metálica no porta-luvas, popularmente denominado como “mocó”], somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas, especialmente da cocaína - avaliada em aproximadamente
R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) -, são elementos que
revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio (TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038; AP NU 1000738-87.2020.8.11.0098)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável - diversidade e quantidade das drogas [aproximadamente 18kg de cocaína e 3kg de maconha] - justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33§ 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1004035-93.2020.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE N.U 1004035-93.2020.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 – (ID 90348549).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada; 3) faria jus à minorante do tráfico privilegiado, pois a valoração da quantidade da droga na primeira e terceira fase da pena caracterizaria
bis in idem
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e, consequentemente, estabelecido regime inicial diverso do fechado e substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos (ID 90348560)
.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 90348563).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Existência de provas suficientes para embasar a condenação. Materialidade e autoria incontroversas. Confissão judicial em harmonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos. Condenação que era mesmo de rigor. 2) pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Majoração suficientemente fundamentada. 3) pretendida aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Alegação de bis in idem em face da utilização da quantidade, diversidade e nocividade das drogas para negar a aplicação da minorante, bem como para exasperar a pena-base. Inocorrência. Não configura bis in idem a utilização da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição, quando evidenciado o envolvimento habitual do agente com o comércio ilícito de entorpecentes. A grande quantidade e variedade das drogas e as circunstâncias do caso indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa. 4) Pleito de fixação de regime inicial menos gravoso que o fechado. Impossibilidade. Circunstâncias que não recomendam a imposição de regime prisional mais brando que o inicialmente fechado. A expressiva quantidade e nocividade das drogas apreendidas autorizam a aplicação de regime de cumprimento da pena mais severo. 5) Substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais (art. 44, do CP). Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 92180030)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de outubro de 2020, por volta das 10:00 horas, no Km 22 da rodovia BR-070, nesta comarca, o denunciado foi flagrado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, transportando 18,032 (dezoito quilos e trinta de duas gramas) de cocaína e 3,152 kg (três quilos e cento e cinquenta e duas gramas) de Cannabis sativa L (maconha), no veículo CITROEN/C3 Aircross GLX, de cor preta, placa EZK-1A445, com destino a Brasília-DF, substância esta de uso proscrito no Brasil e que seria destinada ao comércio ilícito, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cujo poder de provocar dependência física e/ou psíquica se faz comprovado pelo Laudo Preliminar de Droga de fls. 77/83. [...]

Ante ao exposto, o denunciado TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA está incurso na figura típica capitulada no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 [...]”
(Wedison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 90348528).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva resta suficientemente comprovada pelo Laudo de Exame de Constatação de Droga (págs. 45/48) que apresenta o resultado positivo para cocaína e maconha, cujos resultados estão assim redigidos: [...]

Quanto à autoria delitiva do denunciado Tiago Rafael Silva Pereira, há indícios comprobatórios apresentados pelos testemunhos dos policiais rodoviários federais Jardel Machado Mesquita e PRF Raphaella Alencar Araújo Arruda Monteiro, os quais relataram, em juízo, que faziam rondas rotineiras pela rodovia, ao passo que flagraram o réu realizando uma ultrapassagem proibida, pelo que os policiais procederam a abordagem do veículo conduzido pelo acusado. Durante a abordagem os agentes notaram comportamento incompatível com a situação in casu, assim como alegaram que o réu apresentava informações conflitantes acerca das perguntas feitas pelos policiais e, deste modo, o denunciado foi conduzido até o posto policial. Ao proceder a vistoria no automóvel do acusado, a equipe policial encontrou os entorpecentes em compartimentos de difícil acesso. No primeiro momento o réu negou ter conhecimento da existência das drogas, no entanto, posteriormente, afirmou ter recebido proposta financeira para transportar os entorpecentes para a cidade de Brasília/DF.

Além disso, corrobora com os depoimentos supra a confissão inquisitorial e em juízo do réu, que afirmou que iria receber uma quantia em valores para realizar o transporte da droga para outro estado da federação.

A policial rodoviária federal Raphaella Alencar Araújo Arruda Monteiro relatou, em juízo, que ao realizar perguntas rotineiras durante a abordagem, o réu apresentou nervosismo e informações desconexas e contraditórias. Assim, diante da suspeita levantada, os policiais conduziram o acusado para o posto da PRF, momento em que realizaram buscas no veículo conduzido por ele e encontraram entorpecentes, e desta forma ele confessou a prática delituosa e informou como recebeu as drogas: [...]

Do mesmo modo o policial rodoviário federal Jardel Machado Mesquita apresentou depoimento muito similar ao da PRF Raphaella Alencar Araújo Arruda Monteiro. Ele afirmou que participou da abordagem e da revista realizada no veículo conduzido pelo acusado e descreveu o momento em que os entorpecentes foram encontrados, bem como afirmou que o réu confessou ter recebido valor pecuniário para realizar o transporte dos entorpecentes até a cidade de Brasília-DF: [...]

Os depoimentos supramencionados são corroborados pelas declarações do próprio denunciado que confessou em juízo que transportava a carga ilícita, em troca de receber R$5.000,00 (cinco mil reais): [...]

A quantidade de porções de cocaína apreendida, sendo 18,032kg (dezoito quilos e trinta de dois gramas), e a quantidade de cannabis sativa L., 3,152kg (três quilos e cento e cinquenta e dois gramas), somada à confissão judicial e ao depoimento dos policiais rodoviários federais, são indícios que apontam pela traficância. [...]

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 33, Lei 11.343/06, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar as denunciadas pelo delito supramencionado. [...]

Quanto aos antecedentes, à culpabilidade, conduta social, às consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

Quanto às circunstâncias, destaca-se que devem ser avaliadas negativamente, diante do modo de execução, qual seja ocultando as drogas atrás do painel do veículo objetivando dificultar o encontro do entorpecente. [...]

Além disso, há elementos que apontam ter o denunciado transportado a droga da cidade de Sapezal-MT para a cidade de Barra do Garças-MT. O próprio réu confessou em juízo e em sede inquisitorial que transportaria os entorpecentes da cidade de Sapezal-MT até Barra do Garças-MT, comprovado o tráfico intermunicipal: [...]

Assim, caracterizado duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, elevo a pena em 2/6 (dois sextos), acompanhando posição jurisprudencial: [...]

Quanto aos vetores dosimétricos do art. 42, da Lei nº. 11.343/06, considerando a grande quantidade, sendo 18,032kg (dezoito quilos e trinta de dois gramas) de cocaína e 3,152kg (três quilos e cento e cinquenta e dois gramas) de “maconha”, são circunstâncias aptas para majorar a pena base. [...]

Igualmente justifica o aumento da pena, previsto no artigo 42, da Lei nº. 11.343/06, a qualidade e a diversidade das drogas, eis que tratavam de cocaína e maconha.

Assim, elevo, por esta razão, a pena em 1/2, considerando que os vetores do artigo 42 da Lei 11.343/06 preponderam sobre os padrões de artigo 59, CP, e a quantidade aprendida (18,032kg – dezoito quilos e trinta de dois gramas – de cocaína e 3,152kg – três quilos e cento e cinquenta e dois gramas – de maconha) inusual nesta comarca.

Por fim, fixo a pena base em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Presente a atenuante de confissão, pelo que diminuo em 1/6. [...]

Assim, fixo a pena provisória em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06. Com efeito, a quantidade expressiva de entorpecente aliado ao transporte de entorpecente, utilizando-se modo escamoteá-lo, demonstra-se que o denunciado se dedicava à atividade criminosa.

O transporte de grande quantidade de drogas (18,032kg de cocaína e 3,152kg de maconha), acondicionada em compartimento escondido atrás do painel do veículo, com destino a cidade de Barra do Garças-MT, mediante promessa de pagamento de R$ 5.000,00, evidencia que o réu integra a organização criminosa. Além disso, o veículo utilizado no transporte foi devidamente preparado com compartimento escondido para dificultar sua localização e ação policial, evidencia a qualificação do envolvido como alguém que se dedica à atividade criminosa, justificando-se o afastamento do privilégio. [...]

Assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, aplico-a em 500 (quinhentos) dias multas, pelos mesmos critérios adotados quando da fixação da pen privativa de liberdade, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Há elementos concretos para manutenção da segregação do acusado, considerando as circunstâncias judiciais negativas supramencionadas, quais sejam a intermunicipalidade e a tentativa ocultação da prática delituosa, o que, por si só estampam a possibilidade de reiteração criminosa, somado aos mesmos fundamentos expostos no HC nº. 1024339-28.2020.8.11.0000 (págs. 310/317), com a seguinte ementa: [...]

Desta forma, fixo o regime fechado, nos termos do artigo 33, §3º, CP.

[...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 90348549
)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 90348505), Laudo de Constatação (ID 90348519) e Auto de Destruição de Substância Entorpecente (ID 90348521), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Raphaella Alencar Araujo Arruda Monteiro e Jardel Machado Mesquita, policiais rodoviários federais (IDs 90348502, 90348504 e 90348543), bem como o interrogatório de TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA, apelante (IDs 90348507 e 90348543).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 30.10.2020, por volta das 10h00min., os policiais rodoviários federais Raphaella Alencar Araujo Arruda Monteiro e Jardel Machado Mesquita, em rondas de rotina na BR-070, no Município de Barra do Garças/MT, abordaram o veículo Citroen/C3 Aircross GLX, cor preta, placa EZK-1A445, conduzido pelo apelante, por ter realizado ultrapassagem em local proibido. Durante a abordagem, o apelante demonstrou nervosismo e apresentou versões “confusas” sobre o destino. Efetivada busca veicular, foram encontrados 18,032 kg (dezoito quilos e trinta de duas gramas) de cocaína e
3,152 kg (três quilos e cento e cinquenta e duas gramas) de maconha ocultados
em um compartimento preparado no painel do automóvel
(ID
90348502, 90348504 e 90348543
);

- os policiais rodoviários federais Raphaella Alencar Araujo Arruda Monteiro e Jardel Machado Mesquita, em ambas as fases da persecução penal, relataram que foi realizada abordagem de rotina em razão do apelante, condutor do veículo Citroen/C3, ter efetuado uma ultrapassagem em local proibido; o apelante demonstrou nervosismo incompatível com apenas uma infração de trânsito e apresentava alegações confusas e desconcentradas, “
do tipo ‘iria visitar uma tia na cidade de Barra do Garças/MT, porém não sabia endereço ou telefone de contato da mesma’
”; realizaram busca minuciosa no veículo e encontraram os entorpecentes no interior do painel do veículo; o apelante admitiu que levaria as drogas de Sapezal/MT até Brasília/DF e receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte (ID 90348502, 90348504 e 90348543);

- o apelante TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA, em sedes policial e judicial, admitiu ter sido contratado [por terceira pessoa não identificada] para transportar as drogas por R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como afirmou que recebeu o veículo preparado para o transporte e tinha como destino o Município de Barra do Garças/MT (IDs 90348507 e 90348543).

Dito isso, vejamos.

Os policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante [Raphaella Alencar Araujo Arruda Monteiro e Jardel Machado Mesquita] descreveram, coerentemente, as apreensões de 18,032kg (dezoito quilos e trinta de duas gramas) de cocaína e 3,152kg (três quilos e cento e cinquenta e duas gramas) de maconha, ocultados em compartimento modificado no interior do painel do veículo Citroen/C3 Aircross GLX, de cor preta, placa EZK-1A445, o qual era conduzido pelo apelante.

O próprio apelante admitiu, tanto na fase policial quanto em Juízo, ter sido contratado por terceira pessoa não identificada, pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para transportar as drogas do Município de Sapezal/MT até o Município de Barra do Garças/MT.

Frise-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. Acesso 5.11.2021).

Assinale-se que o Estado de Mato Grosso é um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, com mais de 750km de fronteira seca, integra a logística das quadrilhas como opção para o transporte terrestre de entorpecentes. As drogas, em regra, vêm de avião da Bolívia e são descarregadas no Estado, em pistas clandestinas, ou mesmo lançadas em aviões agrícolas. Depois, elas são transportadas para outros estados, notadamente São Paulo; pelo menos 70% (setenta por cento) da cocaína que abastece São Paulo e Rio de Janeiro, sai de Mato Grosso (http://www.jornaloeste.com.br/ - acesso em 5.11.2021).

Registre-se, ainda, que a cocaína apreendida possui alto valor comercial, que poderia alcançar, aproximadamente, R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o quilo, consoante investigações realizadas pelo Delegado de Polícia Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR, de Campo Grande/MT (“Mais escassa” no mercado ilegal, cocaína teve alta de preço neste ano. Disponível em: https://www.campograndenews.com.br – acesso em 5.11.2021).

Na essência,

os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com a confissão do apelante, nas duas fases da persecução penal,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Sendo assim, o pleito absolutório apresenta-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão ao sopesar a quantidade e diversidade de drogas apreendidas e valorar negativamente as circunstâncias do crime.

A diversidade de drogas e considerável quantidade apreendida [18,032kg de cocaína e 3,152kg de maconha] constituem fundamento idôneo para elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“
A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Em situação com quantidade semelhante [total de 21kg de cocaína e maconha], esta e. Câmara Criminal entendeu ser proporcional e razoável o aumento da reprimenda basilar em metade (TJMT, AP N.U 1013482-09.2020.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 6.8.2021), como procedido pelo Juízo singular.

Por sua vez, a intermunicipalidade do tráfico de drogas [substâncias entorpecentes seriam transportadas de Sapezal/MT até Barra do Garças/MT] e a ocultação em compartimento modificado [“mocó”] foram sopesadas, na terceira fase, para afastar a minorante do tráfico privilegiado, de modo que não podem justificar a depreciação das circunstâncias do crime, pois “
não há como a mesma fundamentação levar a um incremento punitivo, na primeira fase e na terceira fase da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem
” (STJ, AGRG no HC 455.454/ES, Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.10.2018).

Consequentemente, a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime deve ser afastada.

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), devidamente reconhecida pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a reprimenda de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, considerada a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado,
o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas], a forma de acondicionamento [18 tabletes de cocaína e 4 de maconha], a ocultação dos entorpecentes em compartimento modificado [fundo falso criado mediante encaixe de placa metálica no porta-luvas, popularmente denominado como “mocó”], somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas, especialmente da cocaína - avaliada em aproximadamente
R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) -, são elementos que
revelam a dedicação ao tráfico, consoante entendimento desta e. Primeira Câmara Criminal,
in verbis
:

“
A dedicação dos réus às atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (avaliada em significativo valor monetário), pela forma de acondicionamento no veículo (mocós) [...], não autoriza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
.” (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.11.2018)

“O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em região fronteiriça], a forma de acondicionamento [56 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [mocó], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida [...] revelam a dedicação ao tráfico de drogas e justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º). (TJMT, AP NU 0000904-66.2009.8.11.0052; TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038)”
(AP NU 1000738-87.2020.8.11.0098 – 12.4.2021)

Nesse contexto, o apelante não faz jus à referida minorante.

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - diversidade e quantidade das drogas [aproximadamente 18kg de cocaína e 3kg de maconha] -justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33§ 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021